Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRELIMINAR AFASTADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO ENVIO DO CARNÊ. DECRETO-LEI 911/69. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. ( ).” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. “Para fins de caracterização da mora do devedor, mostra-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. Precedentes” (Acórdão n.798513,20140310057072APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE:02/07/2014. Pág.: 88).
3. Insubsistente a alegação de não pagamento por não recebimento do carnê do financiamento. E a pandemia da COVID-19 não caracteriza, necessariamente, caso fortuito e força maior. É imprescindível análise caso a caso para configuração de motivo imprevisível a ensejar alteração da base objetiva de contrato. 3.1 “3 - De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros - o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 4 - A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. ( )” (Acórdão 1334722, 07473394420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3.2 Apesar das dificuldades geradas pela pandemia de Covid-19 em vários segmentos da economia, inclusive no de turismo, área de trabalho do apelante, seu inadimplente iniciou-se antes da instalação da pandemia. 3.3 Se a instituição financeira agir nos termos da previsão legal ao propor ação de busca e apreensão (art. 3o, Decreto-Lei 911/69), nenhuma má-fé pode ser, por isto, reconhecida. 3.4 "O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo”. (RE 382928, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 09-10-2020 PUBLIC 13-10-2020).
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.